Tribunal: TJBA
Processo: 8002014-31.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002014-31.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE HILTON SANTANA CAMPOS Advogado(s): LAIANE DE SOUSA SANTOS APELADO: JUCELIA LOPES DOS SANTOS Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de alegado abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem que tenha sido realizada a prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que, nas hipóteses de extinção por inércia processual, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 6. A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, pretende evitar a extinção do processo em casos nos quais a negligência e o desinteresse na marcha processual não são da parte, mas sim de seu advogado. 7. Para a extinção do feito por inércia, é necessário que reste evidenciado o ânimo da parte em abandonar os autos, negando-se a realizar as providências que lhe cabem e ocasionando a injustificada paralisação do trâmite do processo. 8. No caso concreto, a extinção do processo ocorreu sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte autora. A intimação do despacho deu-se apenas por Diário Eletrônico, não configurando a intimação pessoal exigida pela lei processual. 9. A parte autora manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento do feito, o que afasta a configuração de abandono da causa. Não se pode equiparar o descumprimento de uma diligência específica com o abandono da causa propriamente dito, especialmente quando a parte demonstra interesse em prosseguir com o processo. 10. A natureza consensual da demanda (ação de homologação de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável) torna ainda mais desproporcional a extinção do processo, pois impede a solução de mérito de questão já pacificada entre as partes. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento regular do feito. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJ-BA, Apelação 03156086420118050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002014-31.2021.8.05.0271, em que figuram como apelante JOSE HILTON SANTANA CAMPOS e como apelada JUCELIA LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.